Tribunal: STF
Processo: RHC 52783
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-06
Data de publicação: 1974-12-06

Ementa:
CHEQUE SEM FUNDOS. SUBSTITUIÇÃO DE DUPLICATA POR CHEQUE - AUSÊNCIA
DE FRAUDE. O CHEQUE EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO A DUPLICATA, COM A
ANUENCIA DO BENEFICIARIO, TEM A SUA FINALIDADE DESCARACTERIZADA,
AFASTANDO, EM CONSEQUENCIA, A FRAUDE, SEM A QUAL NÃO SE CONFIGURA O
CRIME PREVISTO NO ART. 171, PARAGRAFO 2., VI, DO CÓDIGO PENAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 246. RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.